Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708518-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por MARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento n.o 0709366-76.2025.8.07.0001, proposta em desfavor CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 228048211 da origem): “Narra o autor, na petição inicial, que: i) se inscreveu no certame do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para concorrer a uma vaga destinada aos candidatos negros, na Especialidade 1 - Auditor de Controle Externo - Área Especializada - Especialidade Arquivologia; ii) após a divulgação dos gabaritos e resultados preliminares, interpôs recursos administrativos contra os resultados da prova objetiva e da prova discursiva; iii) após as respostas aos recursos ainda subsistiram erros reparáveis, os quais, se fossem reparados, poderiam incluir o autor na lista dos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Pede, a título de antecipação de tutela, que se obrigue a requerida a promover a readequação da nota às questões, promovendo a reclassificação do Autor no certame, respeitando a nova ordem de classificação. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O edital do concurso traça as regras do certame, a fim de que todo o processo seletivo seja norteado pelos princípios da impessoalidade e da moralidade pública. Portanto, ressalvados os casos de ilegalidade, as disposições do edital devem ser observadas pela banca examinadora. No caso em apreço, o autor participou de concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para concorrer a uma vaga destinada aos candidatos negros, na Especialidade 1 - Auditor de Controle Externo - Área Especializada - Especialidade Arquivologia e alega a existência de erro na correção da sua prova discursiva e no gabarito de uma questão objetiva. Ocorre que, conforme tema 485 do STF, "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." Assim, o judiciário não pode substituir a banca examinadora quanto ao mérito das questões nem quanto à correção da redação e aos critérios utilizados pela banca, somente podendo realizar controle excepcional, cabível apenas quando há violação flagrante ao edital. No presente caso, o autor não aponta violações ao edital do concurso. Apenas se insurge quanto aos critérios de correção gramatical utilizados pela banca na correção das suas questões discrusivas e quanto à abrangência dos objetivos básicos da criptografia na questão objetiva no 155. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO – PRAÇA POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. CONTRARRAZÕES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO. I – A fundamentação exposta na r. sentença que não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova, Tema 485/STF. III – Apelação desprovida. (Acórdão 1918684, 0701908-88.2024.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Portanto, não verifico, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelo autor. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Em face da natureza da ação, deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, nos termos da decisão recorrida. Irresignado, o réu interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, informa que se inscreveu no concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para concorrer a uma vaga destinada ao cargo de Auditor de Controle Externo - Área Especializada – Arquivologia (Edital n.o 01/2025 – TCDF). Alega que a Banca Examinadora CEBRASPE incorreu em erro grosseiro na correção da questão n.o 155 da sua prova objetiva, assim como na penalização do candidato no uso de locuções adverbiais na linha 19 da questão n.o 01, e linha 05, da questão n.o 02, da prova discursiva. Argumenta que a alternativa indicada pela banca como correta na questão n.o 155 da prova objetiva é questionável, por imprecisão conceitual. Em relação à prova discursiva, aduz que o uso da locução adverbial “ainda”, não inserida entre virgulas, está de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao CEBRASPE, a readequação da nota do agravante, promovendo a sua reclassificação ou determine a reavaliação da prova objetiva e discursiva do candidato. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja confirmada a tutela de urgência, com a correção da nota do agravante e a sua reclassificação. Preparo satisfeito (ID. 69581846). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Confira-se. Enfrentando a questão relativa à intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção utilizados pelas bancas examinadoras em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 485 ( RE 632853), fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” Portanto, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Nesse sentido, tem se manifestado essa Eg. Corte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação para anulação de questões objetivas em concurso público, questionamento dos critérios de correção estabelecidos pela banca examinadora. II. Questão em Discussão 2. Verificar a possibilidade de o Poder Judiciário intervir nos critérios de correção de provas de concurso público, definidos pela banca examinadora, diante de violação do edital ou flagrante ilegalidade. III. Razões de Decidir 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo. 5. Descabe ao magistrado avaliar a exatidão técnica das questões e das justificativas da banca examinadora para defesa do gabarito proposto, pois restrita a intervenção do Poder Judiciários aos casos em que se verifique a existência de erro grosseiro ou inadequação da questão ao edital. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: "1. O Poder Judiciário não deve intervir nos critérios de correção de provas de concursos públicos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital." Legislação Relevante Citada CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência Relevante Citada STJ, AgRg no RMS 41.059/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11/05/2016. Acórdão 1911543, 0719146-91.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no PJe: 04/09/2024.) (Acórdão 1955119, 0711600-48.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. REVISÃO DA PONTUAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE (Tema 485), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não é possível que o Judiciário proceda à revisão de provas ou gabaritos, pois contidos na esfera de cognição sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Excepcionalmente admite-se, apenas, a análise da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, como forma de controle da legalidade e legitimidade do ato impugnado. 2. A banca examinadora pode, mesmo que de forma suscinta, explicitar as razões do indeferimento do recurso, em cumprimento ao art. 50, inc. V e §1o, da Lei no 9.784/1999, o qual exige a explicitação da motivação da resposta ao recurso administrativo. 3. Não restou evidenciada a ilegalidade ou inconstitucionalidade na correção da prova escrita do Apelante, o qual busca apenas combater os critérios da nota que lhe fora atribuída pela banca examinadora. 4. Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais. (Acórdão 1737290, 0714443-20.2022.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 10/08/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO – PRAÇA POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. CONTRARRAZÕES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO. I – A fundamentação exposta na r. sentença que não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova, Tema 485/STF. III – Apelação desprovida. (Acórdão 1918684, 0701908-88.2024.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO – PRAÇA POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. CONTRARRAZÕES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO. I – A fundamentação exposta na r. sentença que não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova, Tema 485/STF. III – Apelação desprovida. (Acórdão 1918684, 0701908-88.2024.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) No caso em exame, o agravante reputa que a correção da questão n.o 155 da sua prova objetiva, assim como a penalização sofrida pelo uso de locuções adverbiais não separadas por vírgula na linha 19 da questão n.o 01, e linha 05, da questão n.o 02 da prova discursiva, são erros grosseiros de correção, passíveis de intervenção judicial. Segundo o gabarito oficial (ID. 227010042 da origem) a questão n.o 155 é correta porque “reproduz os objetivos previstos na legislação para garantir que os dados criptografados sejam seguros tanto em relação ao conteúdo (confidencialidade, sigilo, autenticidade, integridade) e quanto ao emissor (não repúdio e anonimato).” Em contraposição, o agravante afirma que há ambiguidade nas terminologias utilizadas, o que torna questionável o gabarito. No entanto, a utilização de diferentes terminologias em relação a um determinado assunto é comum em provas de concursos públicos, o que não configura, por si só, erro grosseiro da Banca Examinadora. De igual modo, a penalização sofrida pelo agravante na correção da sua prova discursiva em razão da não separação, por vírgulas, do termo "ainda" não configura erro grosseiro, ao menos em análise prefacial. Verifica-se, na doutrina moderna da língua portuguesa, que a expressão adverbial “ainda”, quando intercalada, deve ser separada por vírgulas, tal como consignado pela Banca Examinadora na resposta ao recurso apresentado pelo candidato. A esse respeito, confira-se o magistério de Evanildo Bechara a respeito da matéria: “As expressões ou locuções adverbiais intercaladas devem ser isoladas por vírgulas para marcar a pausa necessária na leitura. No entanto, advérbios de pequena extensão, como ainda, já, só, não, não exigem obrigatoriamente a vírgula, a menos que estejam intercalados na frase." (BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 38. ed. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2009). (g.n). De igual modo, leciona o Professor Celso Luft: "Advérbios e locuções adverbiais de pequena extensão, como não, já, ainda, sim, também, só, em regra, não precisam de vírgula. A vírgula só será necessária quando o advérbio ou a locução estiverem deslocados ou forem intercalados na oração." (LUFT, Celso. Gramática Prática da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Ática, 2005). (g.n) Assim, o entendimento da Banca Examinadora encontra respaldo na doutrina especializada, de modo que não se vislumbra erro grosseiro na correção do quesito gramatical. Diante de tais considerações, não exsurge, neste momento processual, a probabilidade de reconhecimento do direito pleiteado pelo agravante, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025 14:53:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora